Tribunal: TJDFT
Processo: 0733844-90.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LEI 12.815/13. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS E INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. PENA-BASE. INCREMENTO PELA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO DA PENA BASE. PROPORCIONALIDADE. DOSIMETRIA ESCORREITA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime tipificado no art. 2o, § 2o, da Lei 12850/2013 pelos elementos colhidos na fase extraprocessual, mormente pelas interceptações telefônicas autorizadas judicialmente e pela prova oral colhida em juízo, improcedem o pleito de absolvição, por ausência de provas, por atipicidade da conduta ou por aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. Conforme consta do acervo probatório, a partir das investigações levadas a efeito, especialmente o monitoramento telefônico autorizado pelo juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, no bojo da “Operação Guardiã 61” e na “Operação Gravata”, para averiguação das atividades ilícitas da facção conhecida como Primeiro Comando da Capital (PCC), na área do Distrito Federal e Entorno, restou demonstrada a participação do acusado, entre outros denunciados, como integrante da organização criminosa. O monitoramento telefônico tornou possível observar a sistemática de atuação dos faccionados, o que ampliou o rol de informações referentes à estruturação e ao modo de funcionamento local do PCC – a denominada “Área 61”, objeto do presente processo, abrange o Distrito Federal e seu entorno –, e permitiu a identificação de integrantes da facção e a distribuição de funções por eles exercidas, tudo em prol da manutenção e fortalecimento local do grupo criminoso.

3. Não padece de reparos a fundamentação do juízo a quo, quanto à exasperação da pena base na primeira fase da dosimetria, mormente porque a conduta do agente que se dedica unicamente a práticas ilícitas, bem como se sujeita a regras paralelas à ordem social e jurídica, voltadas ao fortalecimento da ideologia criminosa, revela-se reprovável, de modo que as circunstâncias devem ser negativamente valoradas, assim como as consequências, tendo em vista que o agente que se facciona favorece o fortalecimento da organização criminosa responsável por diversos crimes, especialmente tráfico de drogas e homicídios.

4. “Possui maior grau de reprovabilidade a conduta daquele que resolve integrar organização criminosa conhecida a nível nacional e internacional, inclusive em decorrência da prática de crimes violentos, com forte arsenal bélico e poder financeiro, de modo a criar um estado paralelo e se tornar verdadeiro inimigo do Estado. Outrossim, a ré não era mera "irmã" faccionada, mas exercia função especial, com certa envergadura hierárquica frente a outras faccionadas, conferidas àqueles que se destacam pelo empenho e dedicação com a "causa" da organização criminosa, justificando a valoração negativa da culpabilidade. (...) As circunstâncias do crime são desfavoráveis, pois o agente que se facciona, o faz com a consciência de que se empenhará em benefício dos "irmãos" que estão presos, aumentando a força e capacidade de atuação da organização criminosa nos presídios. Ademais, as práticas criminosas dos integrantes da organização são cada vez mais especializadas e habilidosas, contando até mesmo com a cooptação de advogados e familiares para colaborarem com a comunicação e disseminação das ordens emanadas de dentro dos presídios”. Precedentes dessa Corte de Justiça (Acórdão 1685660, 07099123920228070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 19/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

5. Correta a aplicação da majorante relativa ao emprego de arma de fogo ao integrante de organização criminosa altamente estruturada, com grande poder financeiro e bélico, alcançando inclusive aqueles que, pessoalmente, não tenham tido contato com a arma, desde que, como no presente caso, tenham ciência dessa circunstância.

6. Conforme alínea b, do § 2o do art. 33 do Código Penal: “o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto;”. Entretanto, o art. 33, § 3o, do código Penal, reza que “a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 do Código. Isto é, “Admite-se a imposição de regime prisional mais gravoso do que o indicado pelo quantum da pena quando presente a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi.” Assim, diante das circunstâncias judiciais negativas, deve ser mantido o regime inicial fechado, conforme fixado na sentença.

7. Recurso conhecido e improvido.